Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701722-85.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: IRENICE ALVES RODRIGUES DESPACHO À agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021,§2o, do CPC. Brasília - DF, 12 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora